Tribunal: TJMT
Processo: 1031238-03.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031238-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (EMBARGANTE), CARMEM ALESSANDRA SIQUEIRA DA COSTA MARQUES - CPF: 898.067.191-15 (EMBARGADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MARIA AILI FERREIRA DE MELO - CPF: 284.467.948-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV (7,21%) – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO MANTENDO A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MATÉRIA ANALISADA E AFASTADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO SOB FUNDAMENTO DE PRECLUSÃO E COISA JULGADA MATERIAL EM RELAÇÃO À FASE DE LIQUIDAÇÃO – MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaciara contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença relativa à incorporação de 7,21% ao salário de servidores, sob o fundamento de que a prescrição da pretensão executória estaria configurada.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise da prescrição da pretensão executória; (ii) analisar se o título executivo judicial possuía liquidez suficiente para dispensar a fase de liquidação, iniciando-se o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado; (iii) definir se cabem efeitos infringentes aos embargos, reconhecendo a prescrição executória.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sobretudo quando ausentes os vícios apontados nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão foi claro ao consignar que a discussão sobre prescrição da execução encontra-se preclusa pela coisa julgada, não havendo omissão a ser sanada.

5. A decisão embargada também foi coerente ao afirmar que o título judicial não dispensava liquidação, sendo incabível o reconhecimento da prescrição executória nos moldes do art. 509, §2º, do CPC.

6. Não se configura nulidade absoluta ou decisão extra petita, pois a matéria objeto da decisão está vinculada aos pedidos formulados pelas partes.

7. Inexistindo os vícios apontados, descabe acolher os embargos de declaração, notadamente com efeitos modificativos.

IV. Dispositivo E Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

*
Tese de julgamento:

1. A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.

2. A prescrição da pretensão executória não se configura quando o título judicial depende de liquidação para aferição dos valores devidos, afastando a aplicação do art. 509, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 509, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 150; STJ, AgRg no REsp 1.426.968/MG; TJMT, AI 1034918-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo MUNICÍPIO DE JACIARA contra acórdão proferido pela Colenda Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o agravo interno interposto contra

CARMEM ALESSANDRA SIQUEIRA COSTA, mantendo-se a decisão embargada.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, além de nulidade absoluta por julgamento extra petita.

Sustenta que o acórdão embargado tratou de matéria estranha ao feito, ao mencionar que "
na fase de liquidação da sentença é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material
", quando, na verdade, a discussão versa sobre a prescrição da pretensão executória dos retroativos, e não sobre a prescrição do direito em si.

Argumenta que o acórdão foi omisso quanto à aplicação do art. 509, §2º, do CPC, dispositivo expressamente invocado em suas razões recursais, bem como quanto ao entendimento do STJ sobre o tema (AgRg no RESP Nº 1.426.968 – MG).

Aponta contradição no acórdão ao transcrever a decisão monocrática com fundamento de sentença ilíquida, quando, no caso, é incontroverso que a parte autora apresentou cálculos diretamente, sem necessidade de fase de liquidação, tratando-se de liquidação por meros cálculos aritméticos.

Aduz, ainda, que o acórdão é contraditório ao afirmar que
"o Município deixou de adimplir a obrigação que lhe fora atribuída, o que culminou na necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença
", dando a entender que a inércia do Município impossibilitou o início da fase seguinte do processo, quando, na verdade, o Município não foi executado para cumprir qualquer obrigação de fazer.

Por fim, informa que recentemente houve revisão de entendimentos da 1ª e 3ª Câmara deste Tribunal em casos semelhantes, citando como exemplo o processo nº 1034918-93.2024.8.11.0000.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões inclusas (id.

286201396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025